Tribunal: STF
Processo: RE 1313494
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Crime previsto no § 4º do art. 14 da Lei nº 9.434/97 (remoção de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa viva, para fins de transplante e tratamento, em desacordo com as disposições legais e regulamentares, com resultado morte). Objeto jurídico: ética e moralidade no contexto da doação de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, preservação da integridade física e da vida das pessoas e respeito à memória dos mortos. Delito qualificado pelo resultado. Competência do juízo criminal singular. Afastamento da competência do tribunal do júri ( CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d). Recurso do qual se conhece e ao qual se dá provimento, sem fixação de tese de repercussão geral.